Tribunal: TJMT
Processo: 1025494-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025494-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENVINDA CAVALLINI DE ABREU - CPF: 035.771.058-44 (RECORRIDO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TEFONIA. SERASA LIMPA NOME. PRELIMINAR. IRDR NO RESP No 2.121.593/SP. DISTINÇÃO. MÉRITO. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. DÉBITO INEXISTENTE. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

No IRDR do REsp no 2.121.593/SP, a discussão se concentra na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida já prescrita, incluindo a inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos como o “Serasa Limpa Nome”.
2-

Ausente demonstração da ilegalidade do débito inserido em rol de "
contas atrasadas
" na plataforma Serasa Limpa Nome, deve ser declarada a sua inexistência e determinada a exclusão dos mencionados apontamentos.
3-
A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232486668, na reclamação no

1025494-24.2024.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com declaração da inexistência do débito, bem como, condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são): -
contratação regular; - inexistência de negativação nos órgãos de proteção ao crédito; - ausência de dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- IRDR no REsP no 2.121.593/SP, distinção.

No caso é necessário distinguir a situação da dívida objeto deste processo, da controvérsia enfrentada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no REsp no 2.121.593/SP.

Neste processo, trata-se de dívida ainda não prescrita, cuja exigibilidade está plena, permitindo ao credor utilizar tanto os meios judiciais quanto extrajudiciais para buscar o pagamento, sem qualquer limitação legal. A data da dívida, 11/4/2023, confirma sua validade, e não há obstáculos para a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito ou para outras medidas coercitivas.

De outro lado, no IRDR do REsp no 2.121.593/SP, a discussão se concentra na possibilidade de cobrança extrajudicial de uma dívida já prescrita, incluindo a inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos como o “Serasa Limpa Nome”.

O debate gira em torno da licitude dessa prática, uma vez que a prescrição retira do credor o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, restando apenas a possibilidade de cobrança extrajudicial, cuja validade foi objeto de controvérsia.

Nesse
sentido:

“Tema: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

“Ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.”
(STJ – ProAfR no REsP no 2.121.593/SP – rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/5/2024).

No caso, verifica-se que a presente demanda se trata de dívida vigente, ainda em período de exigibilidade plena, enquanto o IRDR aborda os limites da cobrança de dívidas já prescritas.

Conclui-se, portanto, e diante de situações jurídicas distintas, com tratamentos legais específicos para cada contexto, inexiste razão de suspensão do presente processo.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da inexistência de débito

No caso em análise, a Recorrida solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura, tendo cumprido com todas as obrigações contratuais e devolveu os equipamentos fornecidos pela empresa. Entretanto, em março de 2023, teve a inclusão de seu nome nos cadastros Serasa Limpa Nome, referentes a faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022.

Inexiste comprovação da legalidade das cobranças realizadas após o pedido de cancelamento dos serviços. A Recorrente não conseguiu demonstrar, de forma satisfatória, os motivos que justificariam a continuidade da cobrança, tampouco apresentou qualquer documentação que comprovasse a regularidade ou a validade das faturas emitidas após o cancelamento solicitado pela consumidora. Assim, resta evidente a ausência de prova quanto à legitimidade dos valores cobrados, a justificar a manutenção da sentença, no ponto.

- do dano moral.

Analisando o documento de id.

232486656 é possível verificar que, apesar de ilegítima a dívida, trata-se de proposta de acordo de conta atrasada, dentro do sistema “Serasa Limpa Nome”.

Embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, pois não comprovada a inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que o documento de id.
232486656 não ilustra cadastro restritivo de crédito, mas mero canal de renegociação de débitos.

Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, pois não comprovada a realização de cobrança vexatória alegada.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo, no mais, a sentença recorrida.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024